Tribunal: TJMT
Processo: 0001487-92.2009.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001487-92.2009.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), I L DOS REIS - CNPJ: 26.590.117/0001-66 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IRIS LOPES DOS REIS - CPF: 568.331.481-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO POR PARTE DA EXEQUENTE APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO - CABIMENTO DE HONORÁRIOS
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–

RECURSO DESPROVIDO
.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno do
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do agravante, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que homologou o pedido de desistência na Ação de Execução Fiscal no0001487-92.2009.8.11.0006, extinguindo a ação nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) do crédito exequendo, na forma do art. 85, § 3o, I, do CPC.

Nas razões recursais, aduz que optou por pedir a desistência da ação, considerando para tanto, o valor da CDA é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, e, por conseguinte, nessas circunstâncias, a desistência do Executivo pelo Credor é autorizada nos termos da Lei n. 10.496/17.

Acrescenta que a desistência da ação de Execução Fiscal se trata de uma faculdade exclusiva do credor, não implicando no cancelamento da CDA que instruiu o feito, não autorizando a condenação da Fazenda Pública/agravante em honorários advocatícios em favor da agravada.

Ao final pugna pela reforma da decisão agravada, para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso que visa a reforma da decisão
monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do agravante, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que homologou o pedido de desistência na Ação de Execução Fiscal no0001487-92.2009.8.11.0006, extinguindo a ação nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) do crédito exequendo, na forma do art. 85, § 3o, I, do CPC.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reafirmar o entendimento exposto,o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal em desfavor de
I L DOS REIS, IRIS LOPES DOS REIS,
visando o recebimento de crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 20083275, no valor de R$ 6.199,07 (seis mil, cento e noventa e nove reais e sete centavos).

A inicial foi recebida em 18/03/2009, sendo determinada pelo Magistrado a quo a citação dos executados, que restou infrutífero em 30/06/2009.

Após, tentada citação via oficial de justiça, também restou inexitosa em 09/11/2009, dando ciência a Fazenda Pública em 08/02/2010.

Requereu citação editalícia em 08/02/2010, e após deferida, foi publicada em 22/02/2011.

Em 15/07/2011 requereu penhora on line.

Exceção de pre executividade apresentada pela Defensoria Pública em 16/03/2012, e, rejeitada pelo Juízo em 01/12/2014.

Tentada penhora, restaram infrutíferas.

Em 02/09/2022 requer nova penhora on line via Sisbajud.

Em 23/01/2024, o executivo fiscal foi extinto pelo Juízo a quo nos termos do art. 485, VIII do CPC, julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito.

Condenou ainda a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) do crédito exequendo, na forma do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

In casu
, verifica-se que a Fazenda Pública peticionou informando a desistência da ação somente após a apresentação de defesa pela executada, razão pela qual se mostra incabível a extinção da pretensão sem a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Nesse sentido é a Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula no 153 do STJ.A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Em casos análogos, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito,a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”.(STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3o E 4o, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se.[...]”. (TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

Assim, faz jus a apelada ao recebimento de honorários.

Com efeito,
denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024